Tribunal: CARF
Processo: 10314.720024/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720024/2019-17
RESOLUÇÃO
3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de fls. 49840-49890,
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte - DRJ/BHE,
que considerou improcedente Impugnação de fls. 47005-47039 apresentada pela recorrente em
face dos Autos de Infração de fls. 46983-46994, lavrados para exigência da contribuição para o PIS
e da COFINS.
Fl. 50251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
2
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, transcrevo o relatório da decisão
da primeira instância administrativa:
Trata-se de Autos de Infração - AI relativos aos períodos de apuração 01/2014 a
03/2014 por meio dos quais se exigem contribuição para o PIS e Cofins, multa de
ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
1 Termo de Constatação e Verificação Fiscal
Por meio do Termo de Constatação e Verificação Fiscal no 1 (TCVF-1), às fls.
42.909/42.921, a Autoridade lançadora esclarece que:
1.1 FATOS
- O contribuinte tem como objeto social as atividades de fornecimento de
refeições e outras preparações alimentares, gêneros alimentícios in natura e
bebidas em estabelecimento de terceiros, incluindo congressos, eventos,
banquetes, festas, carrinhos ambulantes, embarcações e aeronaves. Além disso,
tem como atividade o comércio varejista e atacadista de produtos alimentícios,
assim como a prestação de serviços de assessoria, consultoria, gerenciamento e
logística relacionados às atividades citadas.
- Os valores mensais das receitas auferidas e os valores que integraram a
composição das bases de cálculo dos créditos de PIS e Cofins foram verificados
nas EFD - Contribuições retificadoras. Os valores mensais dos débitos
(pagamentos e depósitos) de PIS e Cofins declarados pela Fiscalizada foram
apurados nas DCTF.
- Os depósitos efetuados no bojo dos processos judiciais nos 2004.61.00.018412-9
e 2004.61.00.025615-3 visam assegurar ao contribuinte o direito à apropriação e
utilização de créditos decorrentes de despesas com funcionários,
correspondentes às rubricas alimentação, combustível, assistência médica, planos
e seguros de saúde (processo 2004.61.00.018412-9), bem como aos calculados
nos moldes do art. 31 da Lei no 10.865, de 2004 (processo no 2004.61.00.025615-
3).
- O contribuinte também é parte no processo judicial de no 0018418-
58.2004.4.03.6100, antigo 2004.61.00.018418, pelo qual objetiva afastar as
restrições impostas pelo art. 21 da Lei no 10.865, de 2004, no ponto em que
incluiu o inciso II ao § 2o do art. 3o das Leis nos 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002.
- Deferida parcialmente a liminar, sobreveio a sentença concessiva da ordem. A
União Federal apelou pugnando pela reversão do julgado. Remetidos ao Tribunal
Regional Federal da Federal da 3a Região decidiu-se, em 04 de novembro de 2010,
pela reforma da decisão. Em 31/03/2011 o mesmo Tribunal Regional negou
provimento ao agravo.
- Em dezembro de 2011 a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3o
Região, por unanimidade, rejeitou os embargos opostos por entender não haver
qualquer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão a ser suprida via embargos
Fl. 50252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
3
de declaração e, por isso, ausentes os pressupostos de admissibilidade. Por fim,
em maio de 2017, por decisão da Vice-Presidência, o processo foi
suspenso/sobrestado em função da tramitação, nas instâncias superiores, das
demandas contidas no STJ RESP 1.221.170/PR, STF ARE 790.928/PE e STF RE
841.979/PE.
1.2 APURAÇÃO EFETUADA PELA FISCALIZAÇÃO
- A partir da coleta de todas as informações e documentos necessários à apuração
das bases de cálculo a Fiscalização concentrou-se em duas tarefas principais:
a) verificação, por amostragem, da efetiva ocorrência das aquisições de bens para
revenda e bens/serviços utilizados como insumo, de tal forma a justificar o
creditamento do PIS e da Cofins sobre os valores correspondentes;
b) adequação legal do creditamento de PIS e Cofins sobre as efetivas aquisições
de bens para revenda e bens/serviços utilizados como insumo, assim como a
verificação da correta base de cálculo para tal procedimento.
- Todas as operações em que o contribuinte não apresentou a informação relativa
à chave eletrônica da nota fiscal ou não apresentou cópia digitalizada foram
consideradas como não comprovadas em função da impossibilidade de
averiguação. A partir da primeira intimação que solicitou tais documentos e
informações, considerando-se todas as prorrogações de prazo e reintimações,
decorreu-se prazo superior a um ano, justificando-se a glosa total dos valores a
elas correspondentes.
- Além disso, todas as notas fiscais cujas chaves eletrônicas informadas
evidenciaram o cancelamento da operação (nota fiscal cancelada) ou a não
caracterização da operação como compra/aquisição (notas de simples remessa,
retorno e devolução de mercadoria) também foram desconsideradas, tendo em
vista a não comprovação fática das referidas operações de compra/aquisição de
bens para revenda e bens/serviços utilizados como insumo. As notas fiscais
concernentes às duas situações mencionadas estão discriminadas nos itens A dos
Anexos I, II e III deste Termo de Constatação.
- No caso das notas fiscais informadas pelo contribuinte relacionadas aos
depósitos judiciais, a Fiscalização, no âmbito da amostra selecionada, não
detectou falta de comprovação ou não caracterização das operações dentro do
objeto das demandas judiciais que ensejaram tais depósitos, ou seja, todas são
decorrentes de despesas com funcionários relacionadas à alimentação, assistência
médica, planos e seguros de saúde (processo 2004.61.00.018412-9), bem como às
calculadas nos moldes do art. 31 da Lei no 10.865, de 2004 (processo no
2004.61.00.025615-3) referentes à depreciação ou amortização de bens e direitos
de ativos imobilizados. Os depósitos judiciais correspondem ao montante integral
da respectiva demanda.
- Assim, nenhuma das notas relacionadas aos depósitos judiciais foram analisadas
sob o ponto de vista da adequação legal do creditamento de PIS e Cofins, uma vez
Fl. 50253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
4
que submetida à análise judicial e devidamente amparadas quanto à suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o art. 151 do CTN. Nesta
situação, nem mesmo cabe o lançamento com suspensão de exigibilidade, uma
vez que além de comprovado os depósitos judiciais os mesmos foram
devidamente informados em DCTF.
- Afastadas as notas fiscais que ensejaram os depósitos judiciais, a Fiscalização
passou a analisar, por amostragem, as demais notas no que tange ao efetivo valor
da base de cálculo aproveitável para o creditamento e, ao mesmo tempo, quanto
à adequação legal do creditamento do PIS e da Cofins sobre as efetivas aquisições
de bens para revenda e bens/serviços utilizados como insumo.
- O foco da análise da adequação legal foi o critério estabelecido pela legislação
quanto à vedação de creditamento em relação à “aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição” estabelecida no inciso II do § 2o do
artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003.
- Pelo fato de a principal atividade operacional da empresa consistir no
fornecimento de refeições e outras preparações alimentares, gêneros alimentícios
in natura e bebidas em estabelecimento de terceiros a maior parte de seus
insumos estão relacionados a esta classe de produtos.
- Há legislação que determina o não pagamento da contribuição do PIS e da Cofins
de produtos desta categoria. Exemplificativamente: leite, queijos, farinha de trigo,
pães e café nas condições especificadas, ovos, produtos hortícolas e frutas
encontram-se nesta situação.
- Assim, as notas fiscais dos fornecedores emitidas, total ou parcialmente, sem o
pagamento das contribuições foram consideradas inadequadas, na exata
proporção desta restrição, para o aproveitamento do crédito, ou seja, seus
valores totais ou parciais foram desconsiderados para efeito de base de cálculo
para creditamento das contribuições.
- Por outro lado, independentemente da restrição legal acima mencionada,
verificou-se, por amostragem, a consistência dos valores utilizados pelo
contribuinte para o cálculo do crédito das contribuições e os efetivos valores de
cada uma das respectivas notas fiscais, subtraídos do eventual destaque do IPI e
dos descontos incondicionais figurados na própria nota fiscal. As diferenças
apuradas também foram desconsideradas para efeito de base de cálculo dos
créditos das contribuições.
- Os Anexos I, II e III, em seus itens B, respectivamente correspondendo aos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2014, demonstram as bases ajustadas pela
Fiscalização para efeito do cálculo do creditamento das contribuições,
considerando, conjuntamente, para cada uma das notas fiscais, os dois critérios
de análise.
Fl. 50254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
5
- Assim, quando a nota fiscal do fornecedor foi emitida integralmente com
produtos/serviços não submetidos ao pagamento das contribuições, a base foi
ajustada pela Fiscalização para zero.
- No caso inverso, ou seja, quando a nota fiscal do fornecedor foi emitida com
produtos/serviços submetidos integralmente ao pagamento das contribuições, a
base foi ajustada subtraindo-se dos valores efetivos da nota fiscal o valor
destacado do IPI e dos descontos incondicionais.
- Nos casos em que a nota fiscal foi emitida com produtos/serviços submetidos e
não submetidos ao pagamento das contribuições o mesmo procedimento foi
efetuado de forma individualizada para cada um dos itens da nota fiscal e,
posteriormente, reagrupados e somados para evidenciar o efeito total do
ajustamento da base apurada pela Fiscalização.
- As diferenças positivas entre os valores utilizados pelo contribuinte para o
cálculo do crédito das contribuições e as bases ajustadas foram desconsideradas
para efeito de base de cálculo dos créditos das contribuições.
- Apesar da demanda judicial constante do processo no 0018418-
58.2004.4.03.6100 versar justamente sobre o afastamento das restrições
impostas pelo art. 21 da Lei no 10.865, de 2004, no ponto em que incluiu o inciso
II ao § 2o do art. 3o das Leis nos 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002, não se
configura para este processo, diferentemente dos processos 2004.61.00.018412-9
e 2004.61.00.025615-3, qualquer situação prevista no art. 151 do CTN que
ampare a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
- Não há qualquer tipo de medida liminar concedida e o mérito já foi julgado em
2a instância pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3o Região em
desfavor do contribuinte nesta questão específica, incluindo a rejeição do agravo
legal e dos embargos de declaração.
- Por outro lado, não há qualquer depósito judicial relativo à matéria específica,
em conformidade com a resposta do próprio contribuinte aos Termos de
Constatação
nos
5
e
6.
Saliente-se ainda que a decisão de sobrestamento/suspensão do processo no
0018418-58.2004.4.03.6100,
decorrente dos processos em tramitação no STJ (RESP 1.221.170/PR) e no STF
(ARE 790.928/PE e RE 841.979/PE), não se constitui em situação prevista no art.
151 do CTN (hipóteses de suspensão da exigibilidade de tributos).
- Note-se que no caso em análise não se está questionando a essencialidade ou a
relevância dos produtos e serviços adquiridos pelo contribuinte. O que se coloca
em pauta nos Autos de Infração é a vedação de creditamento em relação à
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição do PIS e
da Cofins, premissa fundamental da não cumulatividade das contribuições.
- Em relação aos ajustes da base de cálculo em função da subtração de eventual
destaque do IPI e dos descontos incondicionais figurados na própria nota fiscal,
deve-se salientar que o valor base do cálculo do montante do crédito é o custo de
Fl. 50255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
6
aquisição do bem, conforme definido contabilmente, salvo exceções previstas na
legislação tributária.
- Estão incluídos no custo de aquisição de insumos geradores de crédito das
contribuições, entre outros, os seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem; b) transporte do local de disponibilização pelo
vendedor até o estabelecimento do adquirente; c) seguro do local de
disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do adquirente; d) manuseio
no processo de entrega/recebimento do bem adquirido; e) outros itens
diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados; f) tributos não
recuperáveis.
- Não estão incluídos no custo de aquisição do bem para fins de apuração de
créditos das contribuições do PIS e da Cofins na modalidade de insumos: a)
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), conforme § 4o do art.12 do
Decreto-Lei no 1.598 de 1977; b) Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) recolhido em etapa anterior em regime
de substituição tributária (Solução de Consulta Cosit no 104, de 27 de janeiro, cuja
ementa foi publicada no Diário Oficial da União de 1/2/2017); c) descontos
incondicionais constantes da nota.
- Consolidaram-se mensalmente os valores não comprovados das operações de
compra/aquisição de bens para revenda e bens/serviços utilizados como insumo
mais as diferenças positivas entre os valores utilizados pelo contribuinte para o
cálculo do crédito das contribuições e as bases ajustadas pela Fiscalização.
- A partir dos resultados glosados recalculou-se a base de cálculo total dos
créditos das aquisições de bens e serviços utilizados como insumo e dos bens para
revenda, subtraindo-se do valor mensal original informado pelo contribuinte a
respectiva glosa mensal.
- Considerando-se os novos valores da base de cálculo total dos créditos das
aquisições de bens e serviços utilizados como insumo e dos bens para revenda
chegou-se aos valores a pagar de PIS e de Cofins.
- As diferenças positivas entre os valores a pagar do PIS e da Cofins apurados pela
Fiscalização e os valores a pagar do PIS e da Cofins apurados pelo contribuinte e
informados em DCTF foram lançadas por meio de Autos de Infração como
insuficiência de recolhimento de PIS e Cofins.
2 Impugnação
Cientificada em 22/01/2019 (AR às fls. 46.998/46.999) a Autuada apresentou, em
20/02/2019, a impugnação de fls. 47.005/47.039, aduzindo, em síntese, que:
2.1 NULIDADE DOS AI POR VÍCIO MATERIAL. ERRO DA FISCALIZAÇÃO NA
APURAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DO PIS E DA
COFINS. ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 50256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
7
- De acordo com o TCVF-1 “as notas fiscais dos fornecedores do contribuinte
emitidas, total ou parcialmente, sem o pagamento das contribuições (alíquota
zero, isentas, não tributáveis, etc.) foram consideradas inadequadas, na exata
proporção desta restrição, para o aproveitamento do crédito”.
- Ocorre que a glosa de créditos se mostra inconsistente com a documentação
fiscal avaliada, tendo em vista que há diversas situações em que o valor da glosa é
superior ao valor total da nota fiscal emitida pelo fornecedor.
- Essa inconsistência está pormenorizada no demonstrativo anexo (doc. 03), em
que se discrimina, mês a mês, todas as notas fiscais para as quais as bases
glosadas superam o valor total das NF-e. O resumo dessa inconsistência, que
demonstra que cerca de 6% das notas foram glosadas com valor equivocado, é o
seguinte:

- Outro motivo determinante para a glosa dos créditos invocado pela Fiscalização
foi o fato de a nota fiscal ter sido emitida “sem o pagamento das contribuições
(alíquota zero, isentas, não tributáveis etc.)”.
- Novamente se percebe que a auditoria fiscal não seguiu a própria premissa,
tendo glosado créditos de notas fiscais de produtos tributados pelo PIS e Cofins,
como se constata do quadro abaixo (doc. 03):
Fl. 50257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
8

- Os vícios materiais acima narrados demonstram que a autuação foi calculada
sobre valores desconexos aos motivos suscitados na própria peça fiscal que
acompanhou os lançamentos. Tais elementos demonstram a iliquidez e incerteza
dos valores exigidos em frontal oposição ao que estabelece a legislação.
- No caso concreto, a autoridade lançadora não cumpriu a sua missão de
“determinar a matéria tributável” e “calcular o tributo” mediante a subsunção dos
fatos às normas gerais e abstratas cuja aplicação foi invocada, violando a norma
atributiva de competência (CTN, art. 142).
- Este fato, por si só, implica a nulidade da autuação, tendo em vista a orientação
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o erro na apuração dos
elementos que informam a base de cálculo do tributo implica iliquidez e incerteza
do lançamento. No mesmo sentido é a posição da 3a Turma da CSRF - Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF - Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
- Portanto, a exigência deve ser cancelada em sua integralidade, uma vez que os
lançamentos padecem de vícios materiais insanáveis, pois os critérios invocados
para impor a exação não se relacionam com o crédito tributário quantificado.
2.2 NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO RE No 1.221.170/PR AO CASO DOS AUTOS,
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL
Fl. 50258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
9
E PRECLUSÃO LÓGICA DO DIREITO DE A FAZENDA NACIONAL DISCUTIR A
APLICABILIDADE DO PARADIGMA À SITUAÇÃO.
- A Impugnante propôs o Mandado de Segurança no 0018418-58.2004.4.03.6100
(doc. 04) com o objetivo de obter o direito ao desconto de créditos de PIS e Cofins
sobre a aquisição de itens que deveriam ser qualificados insumos, ainda que não
sujeitos ao pagamento das contribuições, em decorrência da aplicação da técnica
da não cumulatividade.
- Após o trâmite regular do feito, a Impugnante interpôs recurso extraordinário e
recurso especial para reformar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região que lhe foi desfavorável. Esses recursos foram sobrestados pelo Vice-
Presidente do TRF da 3a Região, em razão dos paradigmas pendentes de
julgamento no STF e no STJ, cuja matéria, conforme decidido na ocasião, é a
mesma tratada na ação judicial proposta pela ora Impugnante.
- Logo, o TRF da 3a Região vinculou o desfecho das questões travadas no mandado
de segurança impetrado pela Impugnante ao resultado dos julgamentos dos
citados paradigmas pelas Cortes Superiores.
- O STF ainda não decidiu, em sede de repercussão geral, qual o alcance
constitucional do princípio da não cumulatividade no RE no 841.979/PE. De outro
lado, o STJ julgou o REsp n. 1.221.170/PR, definindo os contornos do conceito de
insumo para que determinada aquisição gere direito a crédito de PIS e COFINS
(essencialidade ou relevância do bem ou serviço adquirido para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte).
- Assim, tendo em vista que o TRF da 3a Região concluiu que a matéria discutida
nos autos do MS no 0018418-58.2004.4.03.6100 é a mesma decidida pelo STJ no
REsp no 1.221.170/PR, mostra-se inexorável a conclusão de que o paradigma deve
ser aplicado ao caso concreto, pelo que a Impugnante tem o direito aos créditos
glosados no presente processo administrativo.
- Em primeiro lugar, porque a discussão sobre a aplicabilidade ou não do REsp no
1.221.170/PR ao caso vertente deve ocorrer unicamente no processo judicial.
Estando o tema submetido a litígio judicial, caberia, quando muito, o lançamento
destinado a prevenir a decadência e, ainda assim, desde que não fosse contrário à
orientação dos Tribunais Superiores em sede de repercussão geral ou recurso
repetitivo. Aplica-se à espécie o quanto estabelece o Parecer Normativo - PN Cosit
7, de 2014, que trata da concomitância entre o processo administrativo fiscal e o
processo judicial com o mesmo objeto.
- E nem se diga que seria aplicável ao caso da Impugnante a segunda parte do
parecer, no sentido de que o feito administrativo teria objeto mais abrangente
que o MS no 0018418-58.2004.4.03.6100. A ilação não procede porque, segundo a
própria peça fiscal, o ponto controvertido nos lançamentos constituídos consiste
na “premissa fundamental da não cumulatividade das contribuições conforme
expressamente estabelecido no inciso II do § 2o do artigo 3o da Lei no 10.637, de
Fl. 50259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
10
2002, da Lei no 10.833, de 2003, em síntese verdadeiro pilar que fundamenta o
lançamento constituído por meio do presente auto de infração” (TVF, p. 8).
- Ora, basta ver a inicial do MS no 0018418-58.2004.4.03.6100 para se constatar
que o mesmo dispositivo - art. 3o, § 2o, II, das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003 - consta como fundamento e no pedido da demanda. As partes, causas de
pedir e pedido são os mesmos nos feitos administrativo e judicial. Portanto, há
identidade absoluta de objetos entre o presente processo administrativo e o MS
no 0018418-58.2004.4.03.6100. Dessa forma, se o MS foi sobrestado para a
aplicação do resultado verificável nos processos selecionados pelos Tribunais
Superiores como representativos da controvérsia, era defeso à Fiscalização deixar
de observar a ordem judicial.
- Em segundo lugar, porque caso a Fazenda Nacional discordasse da aplicação do
recurso repetitivo ao caso da Impugnante, deveria ter apresentado seu
inconformismo no momento oportuno e nos autos do processo judicial, ou seja,
deveria a Procuradoria da Fazenda Nacional ter recorrido ou se oposto contra a
decisão do Vice-Presidente do TRF da 3a Região que determinou o sobrestamento
do feito até o trânsito em julgado da decisão no REsp n. 1.221.170/PR, o que não
ocorreu. Em vez disso, a Procuradoria, ao tomar ciência da decisão de
sobrestamento, apôs cota nos autos (fl. 784 - doc. 04) abrindo mão da
interposição de recurso, com os seguintes dizeres: “Nada a requerer. Não há
interesse em apresentar recurso/resposta”.
- A concordância com a decisão judicial que suspendeu o andamento do processo
a fim de aguardar para que seja solucionado mediante a aplicação do recurso
repetitivo implica total incompatibilidade com os lançamentos ora combatidos,
que, trilhando caminho oposto, afastou a aplicação do REsp no 1.221.170/PR ao
caso concreto sem razão válida, tornando o crédito tributário insubsistente.
- Não bastasse a impossibilidade de agente fiscal tornar sem efeito o quanto
decidido pelo Judiciário e depois de praticado o ato respectivo por quem e no
tempo determinado (preclusão lógica), ainda assim é incorreta a assertiva da
Fiscalização de que a discussão não envolve a abrangência do conceito de insumo.
O posicionamento vai de encontro ao entendimento manifestado pela própria
Receita Federal, pelo menos até o julgamento do REsp no 1.221.170/PR e
reconhecimento da procedência de seus fundamentos.
- Note-se que as decisões proferidas pelo STF com repercussão geral ou pelo STJ
nos casos repetitivos são vinculantes para a administração tributária federal,
como evidencia o art. 19, § 4o, da Lei no 10.522, de 2002. A PGFN, inclusive, já
editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF para formalizar a
observância da matéria (conceito de insumo para a não cumulatividade do PIS e
Cofins) tanto pelos procuradores federais quanto pelos auditores fiscais da
Receita Federal. A negativa de aplicação do recurso repetitivo ao caso dos autos
mostra-se ilegal e deve ser prontamente afastada.
Fl. 50260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
11
- Tratando exatamente do objeto desempenhado da Impugnante, isto é, da
atividade de fornecimento de refeições, o Fisco afirmou no passado que, por
envolver negócio de caráter predominantemente comercial, não seria possível o
registro de crédito de PIS e Cofins, na modalidade de insumos, sobre a aquisição
de carnes por não envolver a prestação de serviços e nem a produção de bens
destinados à venda, para os fins do art. 3o, II, das Leis nos 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003 (Solução de Consulta Cosit no 550, de 2017).
- De qualquer forma, fato é que mais recentemente tem se consolidado na esfera
administrativa o entendimento pela possibilidade de crédito dos gastos que sejam
essenciais ou relevantes mesmo por aqueles que sejam somente revendedores,
como é o caso da Impugnante. Nesse sentido, a 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais concluiu pelo direito a crédito de PIS e Cofins nas aquisições de
combustíveis e despesas com a manutenção de frota própria para comerciantes
atacadistas, isto é, empresas que não industrializam produtos nem prestam
serviços (Acórdão n. 9303-007.702). Nesse precedente, foi explicitamente
aplicada a solução adotada pelo STJ nos casos repetitivos.
- Portanto, qualquer que seja o ângulo que se analise a questão - incompetência
do agente fiscal (que substituiu ao Procurador da Fazenda Nacional, preclusão
lógica e incontestável controvérsia quanto ao direito ao crédito sobre os gastos ao
argumento de que insumos só seriam passíveis de apropriação por prestadores de
serviços ou fabricantes de produtos), não cabem dúvidas de que, tal como
determinado e aceito pelas partes no MS no 0018418-58.2004.4.03.6100, deve-se
aplicar ao caso a solução contida no REsp no 1.221.170/PR, conforme
determinado pelo Poder Judiciário, justificando-se o cancelamento dos
lançamentos.
2.3 SUJEIÇÃO DAS RECEITAS DA IMPUGNANTE À ALÍQUOTA ZERO DO PIS E DA
COFINS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO COM O PROCEDIMENTO
ADOTADO NO CASO CONCRETO. COMPENSAÇÃO ENTRE OS CRÉDITOS GLOSADOS
COM OS DÉBITOS INDEVIDOS DAS CONTRIBUIÇÕES.
- A autuação visa a cobrar suposto pagamento insuficiente de PIS e Cofins no
regime não cumulativo, pois a Impugnante abateu de seus débitos, calculados à
alíquota de 9,25% sobre a receita bruta auferida com o fornecimento de
refeições, créditos que foram mensurados em aquisições não sujeitas ao
pagamento das contribuições.
- Ocorre que as receitas auferidas pela Impugnante no mercado interno em
decorrência da venda de refeições também não devem ser oneradas pelo PIS e
Cofins, pois estão sujeitas à alíquota zero, conforme prescrevem vários incisos do
art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
- Nesse sentido, válido mencionar o entendimento da Receita Federal, segundo o
qual a atividade de fornecimento de refeições coletivas, como a desempenhada
pela Impugnante, configura operação mercantil, mediante a venda de diversos
Fl. 50261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
12
gêneros alimentícios, e não prestação de serviços (Solução de Consulta Cosit no
87, de 2018 e Solução de Consulta Cosit no 233, de 2014).
- O fornecimento de refeições é tratado, para efeitos tributários, como uma
operação mercantil, isto é, como revenda de mercadorias. O próprio TCVF-1
corrobora a afirmação ao descrever as atividades da Impugnante e o escopo da
glosa de créditos, in verbis:
“O foco da análise da adequação legal foi o critério estabelecido pela
legislação quanto à vedação de creditamento em relação à ‘aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição’
estabelecida no inciso II do §2o do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002,
e da Lei no 10.833, de 2003. Exatamente pelo fato de a principal
atividade operacional da empresa consistir no fornecimento de
refeições e outras preparações alimentares, gêneros alimentícios ‘in
natura’ e bebidas em estabelecimento de terceiros, a maior parte de
seus insumos evidentemente estão relacionados a esta classe de
produtos. Ocorre que há uma variada legislação ao longo do tempo
que determina o não pagamento da contribuição do PIS/COFINS de
produtos desta categoria, o que determina que a aquisição dos
mesmos não esteja sujeita ao pagamento da contribuição.
Exemplificativamente: leite, queijos, farinha de trigo, pães e café nas
condições especificadas, ovos, produtos hortícolas, frutas etc.
encontram-se nesta situação” (destaques nossos).
- Logo, o procedimento adotado pela Impugnante, consistente nos lançamentos
de débito e crédito, não causou prejuízos ao erário. Isso porque a Impugnante, em
vez de submeter suas receitas à alíquota zero do PIS e da Cofins, apropriou
créditos sobre os insumos adquiridos e debitou suas saídas, para fazer valer a não
cumulatividade das contribuições, em observância ao art. 195, § 12, da
Constituição.
- Dessa forma, o crédito pela Impugnante, se tido como indevido, anulou o débito,
igualmente descabido, produzindo o mesmo resultado que seria verificado não
tivesse havido a inclusão de receitas submetidas à alíquota na base regularmente
onerada.
- A prevalecer a situação pretendida pelo Auditor-Fiscal, a Impugnante se
encontraria na insólita situação de ser tributada, concomitantemente, no regime
cumulativo de PIS e Cofins em termos de apropriação de créditos (pois seus
insumos não geram créditos, no entender da Fiscalização) e não cumulativo em
termos de alíquota aplicável (1,65% para o PIS e 7,6% para a Cofins), o que é um
contrassenso.
2.4 IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULATIVA DO PIS E COFINS PARA
CONTRIBUINTES SUJEITOS A ALÍQUOTAS MAJORADAS DAS CONTRIBUIÇÕES.
TRATAMENTO DESIGUAL A CONTRIBUINTES EM SITUAÇÃO SEMELHANTE.
Fl. 50262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
13
- Caso se entenda pela negativa ao creditamento de PIS e Cofins nas aquisições
dos insumos pela Impugnante, ou ainda, pela inaplicabilidade da alíquota zero
sobre suas receitas (art. 1o da Lei no 10.925, de 2004), haverá incidência “em
cascata” na cadeia, o que está em desacordo com toda a sistemática jurídica que
rege a cobrança dessas contribuições sociais.
- Isso porque, de um lado, o entendimento da Receita Federal implica a vedação
quase que integral aos créditos sobre os insumos adquiridos pela Impugnante, eis
que não estão sujeitos ao pagamento da contribuição, por política legislativa. De
outro lado, a Impugnante está obrigada ao regime não cumulativo do PIS e Cofins,
por se tratar da regra geral (até mesmo em razão da tributação compulsória de
seus resultados pelo lucro real).
- A análise da legislação revela que os mesmos itens adquiridos pela Impugnante -
produtos alimentícios e carnes não sujeitos ao pagamento de PIS e Cofins -,
quando comprados por empresas produtoras de mercadorias de origem animal
ou vegetal (agroindústrias), geram crédito presumido das contribuições, em
percentuais variáveis em função do tipo de mercadoria. Note-se que os créditos
decorrem não só de compras feitas junto a pessoas físicas (ou cooperativas de
pessoas físicas), mas também de “pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária” (Lei no 10.925, de 2004,
artigos 8o e 15, regulamentado pela Instrução Normativa SRF no 660/06).
- O projeto que resultou na Lei no 10.865, de 2004, previa a redução a zero da
alíquota do PIS e Cofins na importação e comercialização de determinados
fertilizantes e defensivos agropecuários e suas matérias-primas, assim como de
sementes para semeadura, na forma regulamentada pelo Poder Executivo. No
Senado, foi estabelecida, em contrapartida à alíquota zero, a revogação do crédito
presumido concedido às indústrias produtoras de mercadorias de origem animal e
vegetal. Contudo, a Câmara rejeitou a parte do projeto que previa a revogação do
crédito presumido, mantendo apenas a redução de alíquota a zero. Isso levou o
Executivo a vetar parcialmente o projeto de lei, para excluir a alíquota zero.
- Sobreveio a MP no 183, de 2004, que procurou corrigir a suposta distorção que
levou ao veto da alíquota zero incidente sobre determinados insumos
agropecuários. Nesse sentido, ficou assegurada a aplicação da alíquota zero,
porém com a revogação do crédito presumido.
- A exposição de motivos da MP no 183, de 2004, revela que, se não fosse
assegurado o crédito presumido para agentes de setores do ramo de alimentos,
tais agentes seriam indiretamente onerados pelo PIS e Cofins. Isso porque os
insumos por eles adquiridos teriam embutido no custo uma parcela das
contribuições, a qual não seria passível de ser compensada pelo método
tradicional, pois os bens adquiridos não seriam onerados pelo PIS e Cofins. Caso
não fosse estabelecido o crédito presumido proporcional, as pessoas jurídicas do
ramo de alimentos acabariam por arcar com parte do PIS e Cofins da cadeia, o que
Fl. 50263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
14
representaria incidência “em cascata”, com violação à não cumulatividade (CF,
art. 195, § 6o).
- A supressão do crédito presumido poderia gerar cumulatividade do PIS e Cofins.
Tal se daria porque a redução a zero das alíquotas atinge apenas alguns dos
insumos utilizados pelas produtoras, ao passo que o crédito presumido leva em
conta diversos outros insumos, sujeitos à tributação, e que, portanto, integram o
preço das matérias-primas utilizadas pela indústria de alimentos. Nessas
circunstâncias, o direito ao crédito não representa benefício fiscal, mas técnica de
calibração da carga tributária, de modo a assegurar a observância da não
cumulatividade.
- Todavia, o direito ao crédito presumido é limitado pela legislação aos produtores
de mercadorias de origem animal e vegetal, não se estendendo à Impugnante.
Sucede que não há qualquer razão para justificar a distinção entre as
agroindústrias e as pessoas que atuam no fornecimento de alimentação,
mediante a concessão de crédito presumido para as primeiras e vedação do
aproveitamento de créditos sobre os insumos adquiridos pelas segundas.
- Vedar o aproveitamento de créditos sobre os insumos essenciais e relevantes
para as atividades da Impugnante, ao singelo argumento de que na etapa de
compra dos itens há aplicação de alíquota zero sobre as receitas fornecedor,
implica violação ao princípio da não cumulatividade no caso concreto, até porque
o próprio Poder Executivo já se manifestou no sentido de que o crédito
presumido, no segmento agropecuário, não consiste em benefício fiscal, mas sim
em mecanismo destinado a operacionalizar o referido princípio.
- Portanto, deve-se preservar a sistemática não cumulativa do PIS e Cofins,
cancelando-se os autos de infração.
2.5 IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DO CRÉDITO PROPORCIONAL AO IPI DESTACADO
NAS NOTAS DE AQUISIÇÃO. O TRIBUTO É CUSTO DA IMPUGNANTE, QUE NÃO O
RECUPERA POR NÃO DESENVOLVER ATIVIDADE INDUSTRIAL. INOBSERVÂNCIA DO
ENTENDIMENTO DA PRÓPRIA RFB.
- Depreende-se da peça fiscal, ao citar o art. 12, § 4o, do Decreto-Lei 1.598, de
1977, o qual contempla a definição de receita bruta e dela exclui “os tributos não
cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante pelo
vendedor dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição de mero
depositário”, que, aos olhos da Fiscalização, o IPI seria passível de ser recuperado
pela Impugnante na sua atividade, uma vez que a sua incidência deve ser
estruturada respeitando o regime não cumulativo, segundo mandamento
constitucional (art. 153, § 3o, II).
- Ocorre que o suposto em que se baseiam os lançamentos - a Impugnante seria
contribuinte do IPI - NÃO se verifica no feito de que se cuida. Daí o vício existente
nos autos de infração ora impugnados no que diz respeito a esse ponto.
Fl. 50264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
15
- A legislação do PIS e da Cofins autoriza o creditamento integral do custo do item
aplicado no desenvolvimento da atividade da pessoa jurídica. Estão excluídos
desse montante as parcelas recebidas unicamente na condição de depositária,
dado que nessa situação a sociedade atua como mero agente arrecadador e
repassador. Ela recebe e posteriormente recupera a importância atribuindo o seu
ônus a outro integrante do ciclo econômico que integra.
- Por esse motivo é que a regulamentação do PIS e da Cofins, além das
orientações da Receita Federal, são no sentido de que tributos que tenham tal
característica, incluindo-se o IPI, poderão ou não integrar o preço do produto para
cálculo do crédito dependendo das características da atividade econômica do
adquirente.
- Se ele puder transferir o ônus a outro integrante da cadeia, lhe é vedado
apropriar a parcela como crédito. Diversamente, se o tributo for pago por ele sem
que faça o repasse com destaque na nota de saída, significará que assumiu o
ônus.
- A Impugnante tem por atividade econômica o fornecimento de refeições e
gêneros alimentícios in natura. O CNAE da Impugnante bem resume as atividades
econômicas a que ela se dedica.
- O CNAE principal da Impugnante (56.20-1-03), segundo as próprias notas
explicativas do sistema, envolve “o serviço de alimentação em caráter privativo
(exploração por terceiros) para grupos de pessoas em fábricas, universidades,
colégios, associações, casernas, órgãos públicos, etc.”. Não se confunde com os
códigos de atividade de restaurantes, bares, lanchonetes, casas de chá, sucos ou
similares.
- O descrito fornecimento de refeições e a venda de produtos alimentícios dos
mais variados tipos não envolve nenhuma atividade de industrialização. A
legislação do IPI assim estabelece e, por conta disso, a própria Administração
Fiscal manifesta-se no mesmo sentido. Dessa forma, o IPI representa custo
suportado pela Impugnante e, como tal, não havendo como recuperá-lo mediante
repasse direto no desenvolvimento de sua atividade, integra o preço de compra
para cálculo do crédito de PIS e Cofins na formação das bases tributáveis.
- A Coordenação do Sistema de Tributação - Cosit já se manifestou pelo direito à
integração do IPI ao valor dos itens adquiridos para o desenvolvimento da
atividade da pessoa jurídica quando ela não está sujeita ao imposto nas suas
operações (Solução de Consulta Cosit no 579, de 2017).
- Referido entendimento é de aplicação obrigatória ao caso em exame, uma vez
que Soluções de Consulta Cosit, “a partir da data de sua publicação, têm efeito
vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as aplicar,
independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por
elas abrangida” (IN 1.396/2013, art. 9o), justificando-se o cancelamento das
autuações também nessa parte.
Fl. 50265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
16
2.6 NOTAS FISCAIS NÃO LOCALIZADAS DURANTE A FISCALIZAÇÃO. VERDADE
MATERIAL.
- A Impugnante anexa aos autos (doc. 05) notas fiscais não avaliadas no curso da
auditoria, devendo ser abatido do montante autuado o valor dos créditos
relativos a tais documentos fiscais.
2.7 PEDIDOS.
- Ao final, requer sejam acatadas as razões da presente impugnação, quer no que
toca aos erros cometidos pela Fiscalização na constituição do crédito tributário,
quer no que respeita à impossibilidade de descumprimento do provimento
judicial proferido no MS no 0018418-58.2004.4.03.6100 e dever de aplicação da
posição fixada no paradigma respectivo, quer no que determina a legislação ao
impor que as receitas da Impugnante sujeitem-se à alíquota zero ou, quando
menos, tenham o direito ao crédito nas compras efetuadas, sem prejuízo da
consideração do IPI no preço de compra das mercadorias e da validação do
registro de créditos a partir das notas acostadas à presente defesa.
3 Diligência
- Por meio da Resolução no 02-002.276, de 13 de junho de 2019 (fls.
49673/49679), a 6a Turma da DRJ/BHE converteu o julgamento em diligência
"para que a Autoridade lançadora verifique a possibilidade de desconto de
créditos relativamente às despesas cujos documentos fiscais se encontram
acostados aos autos às fls. 47.861/49.667 e que se refiram aos períodos de
apuração dos lançamentos, informando, em caso afirmativo, o montante dos
créditos de PIS e de Cofins a serem abatidos dos valores lançados, por
competência" (documentos que a Impugnante alega não terem sido avaliados no
curso do procedimento fiscal, conforme item 2.6 deste “Relatório").
- A Interessada foi intimada, em 3 de março de 2020 (fl. 49693), a apresentar os
documentos juntados aos autos por ocasião da impugnação que estavam total ou
parcialmente ilegíveis (“Termo de Constatação e Intimação de Diligência Fiscal no
1”, às fls. 49690/49691).
- Em 13 de março de 2020 a Autuada apresentou a petição de fl. 49696 pleiteando
a concessão do prazo de 20 dias para apresentação das notas fiscais solicitadas,
tendo-lhe sido concedido, pela Autoridade fiscal, prazo adicional de 10 dias.
- Em 24 de março a Impugnante apresentou nova petição (fl. 49701), desta feita
para informar que "embora tenha solicitado à Companhia Brasileira de Laticínios -
CBL cópias das notas fiscais requisitadas para juntada aos autos, não logrou êxito
em obtê-las junto ao fornecedor", assim como para requerer que a Autoridade
administrativa adotasse “providências adicionais para obter a informação
solicitada a fim de assegurar o direito de crédito de PIS e COFINS em relação a tais
notas (como, p.ex., a emissão de ofício para a CBL solicitando cópias das notas,
dentre outras que estejam abrangidos pela competência desta autoridade)”.
Fl. 50266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
17
- Em face da não apresentação dos documentos a Autoridade administrativa
emitiu o Termo de Informação Fiscal de fls. 49705/49713 com a finalidade de
relatar as conclusões da ação fiscal de diligência determinada pela Resolução no
02-002.276 desta Turma de julgamento.
4 Manifestação da Autuada após a diligência fiscal
Após ser intimada a Impugnante apresentou a petição de fls. 49820/49833, por
meio da qual alegou, em síntese, que:
4.1 DOCUMENTOS FISCAIS DESCONSIDERADOS PELA AUTORIDADE LANÇADORA
4.1.1 Notas fiscais alegadamente ilegíveis. Vício de motivação do Termo de
Informação Fiscal de Diligência
- Foram indeferidos os créditos relativos a documentos fiscais considerados
ilegíveis.
- Instada a juntar os documentos fiscais durante a diligência, a Requerente
informou à Autoridade lançadora que não logrou êxito em obtê-los junto ao
fornecedor Companhia Brasileira de Laticínios - CBL. Para que não houvesse
prejuízo, solicitou à Autoridade lançadora que adotasse providências adicionais
para obter a informação a fim de não obstar o direito de crédito de PIS e de Cofins
em relação a tais gastos, como, por exemplo, a intimação da CBL para que
apresentasse cópias das notas fiscais ou outras medidas abrangidas na
competência da Autoridade administrativa.
- O pedido da Requerente foi ignorado pela Autoridade lançadora, que sequer
apresentou os motivos para tal recusa. A Requerente apresentou as notas fiscais
emitidas pela CBL, as quais revelam dificuldade de identificação de parte do que
descrevem. Diante disso, caberia à Autoridade usar de suas prerrogativas para
confirmar os fatos e averiguar o direito ao crédito de PIS e de Cofins em sua
totalidade, em vez de manter cobrança manifestamente indevida. A Autoridade
não expôs os motivos de sua inércia, incorrendo em nulidade por ausência de
motivação.
- O vício de motivação está atrelado à ausência de razões que ensejaram a
omissão fiscal. Assim, tendo em vista a recusa desmotivada da Autoridade fiscal
em buscar junto ao fornecedor os elementos probatórios do crédito da
Requerente, deve ser assegurado o direito de crédito de PIS e de Cofins relativos
às notas emitidas pela CBL.
4.1.2 Documentos que não correspondem a notas fiscais, mas que comprovam a
aquisição de bens e serviços - Também foram indeferidos os créditos relativos a
aquisições comprovadas por meio de documentos que não são notas fiscais, como
recibos, boletos e relatórios.
- Novamente equivoca-se a Autoridade lançadora, tendo em vista que as notas
fiscais não são os únicos documentos aptos a provar a realização de gastos com
aquisição de bens e serviços que geram direito a crédito de PIS e de Cofins.
Fl. 50267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
18
- Isso porque a não cumulatividade dessas contribuições obedece ao “método
subtrativo indireto”, pelo que o valor dos créditos apropriados pelo adquirente
independe do destaque em nota fiscal ou do regime jurídico a que se submete o
fornecedor, conforme já decidiu a própria RFB na Solução de Consulta no 22, de
2016.
- Inexiste previsão legal no sentido de que os créditos de PIS e de Cofins são
calculados sobre “as notas fiscais de aquisição de bens e serviços”, ou, ainda, que
restrinja o creditamento ao tipo de documento fiscal que comprove o gasto. O
crédito é calculado sobre as aquisições, e não sobre as notas fiscais, sendo certo
que a comprovação da aquisição do insumo pode ocorrer por meio de diversos
documentos.
4.1.3 Notas fiscais que não constaram das planilhas apresentadas pela
Requerente durante a Fiscalização - Os créditos relativos às notas fiscais que não
constaram das planilhas apresentadas pela Requerente durante a Fiscalização
devem ser reconhecidos, porque a atividade relativa ao lançamento tributário é
plenamente vinculada e, por conta disso, a Autoridade está adstrita ao quanto
disposto na legislação. Assim, o Auditor-Fiscal deve, durante o lançamento, não
apenas calcular os débitos do sujeito passivo, mas também descontar todos os
créditos a que este faz jus.
- A legislação do PIS e da Cofins admite expressamente o aproveitamento de
créditos que não foram utilizados no momento adequado, como se lê no art. 3o, §
4o, das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003: “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”. Evidente, portanto, que
a Requerente pode pleitear o aproveitamento de seus créditos a qualquer
momento, sem a necessidade de se retificar nenhuma obrigação acessória (como
as planilhas apresentadas durante a Fiscalização), conforme já decidiu o CARF.
4.1.4 Créditos de PIS e de Cofins indeferidos pela autoridade lançadora - No que
tange aos documentos fiscais analisados esclarece o Termo de Informação Fiscal
de Diligência que não foram aceitos os créditos de produtos não tributados. Sobre
este ponto a Requerente faz remissão ao quanto exposto na impugnação a
respeito do direito ao creditamento na aquisição de insumos tributados à alíquota
zero, como se constassem da presente manifestação, evitando-se repeti-los por
apego à brevidade.
- Além disso, a Autoridade lançadora não acatou os créditos relativos a aquisições
que não estariam relacionadas à produção de bens ou à prestação de serviços,
pelo acolhimento dos critérios da essencialidade e relevância definidos pelo
Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, em consonância com a decisão do STJ no
REsp no 1.221.170 (recursos repetitivos), afastando o crédito em relação a itens
que não estariam, a seu ver, relacionados a tais atividades. No Anexo 5 foram
relacionados os itens que foram parcial ou integralmente glosados.
- Em primeiro lugar, deve ser reconhecida a nulidade do Termo de Informação
Fiscal de Diligência nessa parte, por vício de motivação. Com efeito, a Autoridade
Fl. 50268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
19
lançadora limitou-se a não acatar os créditos de forma genérica, por suposto não
enquadramento dos gastos no conceito de insumos, mas não analisou
individualmente cada um dos gastos efetuados pela Requerente e sua
correspondência à atividade da pessoa jurídica, a fim de averiguar se o gasto
permite ou não o aproveitamento de créditos.
- É unânime o entendimento de que os atos administrativos devem ser motivados
para serem plenamente eficazes. Trata-se de um requisito de validade, cuja
inobservância resulta na nulidade do ato.
- Além disso, o conteúdo dos atos administrativos deve possuir uma coerência
lógica interna (silogismo) entre as premissas fáticas e jurídicas que autorizam a
prática do ato e a finalidade material (resultado/conclusão) ao qual se presta. Daí
porque deve o ato administrativo evidenciar ainda um nexo de causalidade entre
os fundamentos de fato e de direito que ensejam o seu nascimento.
- A jurisprudência do CARF tem reconhecido que os despachos decisórios que
carecem de fundamentação, ou cuja fundamentação existe, mas é deficiente
(incongruência, descrição genérica dos fatos, ausência de fundamento legal) são
nulos.
- Em se tratando de exigência fiscal, o ônus da prova de que os gastos não
configuram insumos para efeitos de créditos de PIS e de Cofins compete à
Autoridade lançadora, conforme decidiu o citado Tribunal Administrativo. No
âmbito judicial o posicionamento dos Tribunais Superiores é semelhante.
- O Termo de Informação Fiscal de Diligência também é nulo por mudança de
critério jurídico, em violação aos artigos 146 e 149 do CTN. Isso porque em
momento algum dos autos se cogitou da glosa de créditos de PIS e de Cofins em
decorrência do que vem a ser conceito de insumo.
- Ao contrário, o Auto de infração impugnado chega a afirmar que “no caso
específico em análise não se está questionando a essencialidade ou relevância dos
produtos e serviços adquiridos pelo contribuinte”, tanto que não acatou a
aplicabilidade do paradigma do REsp n. 1.221.170/PR ao caso em análise, a
despeito da determinação do TRF da 3a Região a esse respeito, eis que a questão
suscitada na autuação versa sobre o direito a crédito na aquisição de insumos
tributados à alíquota zero.
- Em outras palavras, caso se pudesse admitir como correto o novo entendimento
fiscal, isso não poderia, por força do art. 146 do CTN, implicar a revisão dos
lançamentos atinentes aos fatos geradores ocorridos anteriormente à alteração,
como no caso concreto.
- Sem prejuízo do quanto afirmado acima, é certo que os gastos glosados pela
Autoridade lançadora são essenciais e relevantes para as atividades da
Requerente, não tendo o Fiscal feito uma análise exauriente da questão.
Fl. 50269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
20
- Por exemplo, os gastos com telefonia e serviços de dados (Internet) efetuados
pela Requerente são essenciais para o desempenho de suas atividades e obtenção
de receitas. A instalação e o pagamento para obter serviço de comunicação é feito
exclusivamente porque a unidade em que a pessoa jurídica atende está situada
em local de difícil acesso (como, por exemplo, plataformas de petróleo, minas ou
obras afastadas dos grandes centros).
- Nesse passo, o serviço é utilizado para gerenciar a atividade geradora de receita
(o pedido de insumos, a transmissão dos custos e das quantidades de refeições
ofertadas etc.). Existe, assim, relação de causalidade direta com a produção da
receita tributável pelo PIS e pela Cofins, pois o serviço de comunicação foi
contratado e serve apenas como meio de a Requerente prestar o serviço que
proporciona o auferimento de receita com o fornecimento de refeições.
- O mesmo pode ser dito em relação aos serviços de consultoria e assessoria em
informática, que tem por escopo permitir o funcionamento dos sistemas de
gestão dos sites da Requerente, pois caso os sistemas das plantas não funcionem
adequadamente, a Requerente fica impossibilitada de elaborar e servir as
refeições. Portanto, tais gastos são realizados diretamente na prestação de
serviços da pessoa jurídica, que conferem direito a crédito de PIS e de Cofins.
- Trata-se apenas de alguns exemplos que demonstram o equívoco da Autoridade
lançadora no caso concreto, que optou pelo caminho simples de glosar os créditos
sem avaliar a essencialidade e a relevância de cada gasto nas atividades da
Requerente, pelo que é nulo o Termo de Informação Fiscal de Diligência nesse
ponto.
4.1.5 Pedido Requer seja acolhida essa manifestação para que o Termo de
Informação Fiscal de Diligência não seja acatado em relação aos créditos de PIS e
Cofins que foram indeferidos, ante os vícios acima apontados.
A DRJ/BHE considerou a impugnação parcialmente procedente, reconhecendo o IPI
incidente na aquisição de bens como integrante da base de cálculo para fins de cálculo dos
créditos das contribuições para o PIS e para a COFINS, bem como créditos decorrentes de notas
fiscais apresentadas na impugnação apurados em diligência.
Irresignada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 50187-50244, no
qual aduz, em síntese:
1. Necessidade de conhecimento integral das razões apresentadas pela
recorrente em sua defesa administrativa;
2. Nulidade do AI por vício material. Erro da Fiscalização na apuração dos bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS e COFINS. Iliquidez e incerteza
do crédito tributário;
3. Que deve ser aplicada a decisão do RE n. 1.221.170/PR ao caso dos autos,
por determinação judicial;
Fl. 50270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
21
4. Que suas receitas seriam sujeitas à alíquota zero do PIS e da COFINS e, como
debitou suas saídas, o crédito pela recorrente, se tido como indevido,
acabou por anular o débito, igualmente descabido, do que não teria
decorrido prejuízo ao erário;
5. Que o não reconhecimento do direito ao crédito em suas aquisições
desoneradas de produtos alimentícios representaria violação à não-
cumulatividade e ao princípio da vedação ao tratamento desigual, vez que
agroindústrias possuem direito a crédito presumido em operações dessa
natureza.
6. Que era dever da autoridade fiscal diligenciar para obter documentos fiscais
que apresentou ilegíveis;
7. Que faz jus a créditos de PIS/COFINS calculados sobre gastos comprovados
por outros meios que não notas fiscais;
8. Que a autoridade lançadora deveria ter considerado créditos decorrentes de
notas fiscais que não constaram das planilhas apresentadas pela
RECORRENTE durante a Fiscalização;
9. Em relação aos créditos de PIS e COFINS indeferidos na diligência, sustentou:
a. Nulidade do Termo de Informação Fiscal de Diligência nessa parte,
por vício de motivação;
b. Gastos glosados pela autoridade lançadora são essenciais e
relevantes para as atividades da RECORRENTE, não tendo o Fiscal
feito uma análise exauriente da questão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele se conhece.
Dos valores incorretos nas planilhas anexas ao auto de infração
Como visto, tratam os autos de exigência da Contribuição para o PIS e da COFINS.
Conforme se depreende do Termo de Constatação e Verificação Fiscal no 1 (TCVF-1), um dos
aspectos que a fiscalização avaliou foi o valor da base de cálculo passível de creditamento,
notadamente visando verificar sua adequação à vedação de creditamento em relação à “aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição”. O TCVF-1 descreve de maneira
clara como se deu a apuração:
Fl. 50271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
22
Assim sendo, as notas fiscais dos fornecedores do contribuinte emitidas, total ou
parcialmente, sem o pagamento das contribuições (alíquota zero, isentas, não
tributáveis etc.) foram consideradas inadequadas, na exata proporção desta
restrição, para o aproveitamento do crédito, ou seja, seus valores totais ou
parciais foram desconsiderados para efeito de base de cálculo para creditamento
das contribuições. Por outro lado, independentemente da restrição legal acima
mencionada, verificou-se, por amostragem, a consistência dos valores utilizados
pelo contribuinte para o cálculo do crédito das contribuições e os efetivos valores
de cada uma das respectivas notas fiscais, subtraídos do eventual destaque do IPI
e dos descontos incondicionais figurados na própria nota fiscal. As diferenças
apuradas também foram desconsideradas para efeito de base de cálculo para
creditamento das contribuições.
Os anexos I, II e III, em seus itens B, respectivamente correspondendo aos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2014 demonstram as bases ajustadas pela
fiscalização para efeito do cálculo do creditamento das contribuições,
considerando conjuntamente, para cada uma das notas fiscais, os dois critérios de
análise. Assim, quando a nota fiscal do fornecedor foi emitida integralmente com
produtos/serviços não submetidos ao pagamento das contribuições, de imediato
a base foi ajustada pela fiscalização para zero. No caso inverso, ou seja, quando a
nota fiscal do fornecedor foi emitida com produtos/serviços submetidos
integralmente ao pagamento das contribuições, a base foi ajustada pela
fiscalização subtraindo-se dos valores efetivos da Nota Fiscal o valor destacado do
IPI e dos descontos incondicionais. Nos casos, em que a nota fiscal foi emitida
concomitantemente com produtos/serviços submetidos e não submetidos ao
pagamento das contribuições, o mesmo procedimento foi efetuado de forma
individualizada para cada um dos itens da nota fiscal e, posteriormente,
reagrupados e somados para evidenciar o efeito total do ajustamento da base
apurada pela fiscalização.
Nesse contexto, nos itens 2.1 de sua Impugnação e de seu Recurso Voluntário, a
recorrente alega que os lançamentos objeto de sua irresignação “devem ser considerados
improcedentes por vício material decorrente de equívocos cometidos pela Fiscalização na
quantificação da importância considerada como insumos não sujeitos ao pagamento das
contribuições (...)”. Especificamente, afirma que a fiscalização teria “glosado créditos de notas
fiscais de produtos tributados pelo PIS e COFINS, como se constata do quadro abaixo (doc. 03
juntado à impugnação)”.
No referido quadro, a recorrente traz as seguintes notas fiscais:
Nfe
Chave Nfe
Data
Fornecedor
9629
31140100281228000601550010000096291680581150
09/01/14
NN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1077
35131211814379000190550010000010771236870003
20/12/13
ARX ALIMENTOS LTDA - ME
175917
35140100281228000520550010001759171546271756
22/01/14
NN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
370793
35140100281228000440550010003707931273468511
03/01/14
NN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Fl. 50272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
23
Consultando os dados relativos a esses documentos fiscais no ANEXO I aos Autos de
Infração (fls. 42922-44212), constatou-se que a coluna “Valor NF” (7a coluna), que corresponde ao
valor total da nota fiscal, contém um valor inferior ao valor constante da coluna “Base Cálculo (1)”
(2a coluna), correspondente ao valor utilizado pela recorrente no creditamento. Nesses casos, a
glosa foi equivalente à diferença entre o valor da base de cálculo utilizado pela recorrente para se
creditar e do valor constante da coluna “Valor NF” da planilha, apurado pela fiscalização. A
imagem abaixo traz um recorte do ANEXO I com as informações dos documentos fiscais em
questão.

Essas notas fiscais foram juntadas na Impugnação da recorrente (fls. 47061-47064),
de forma que foi possível verificar que, de fato, seus valores totais não correspondem aos que
constam da coluna “Valor NF” da planilha produzida pela fiscalização, conforme imagens abaixo.

Além disso, verifica-se que a tributação pelas contribuições se deu em relação à
totalidade do valor das notas. Dessa forma, nesses casos específicos, parece ter havido a
consideração de um valor incorreto para fins de cálculo das bases ajustadas pela fiscalização para
efeito do cálculo do creditamento das contribuições, implicando erro de cálculo.
Não obstante, esclareça-se que os casos trazidos pela recorrente não implicam,
como afirmou em suas peças recursais, “vício material insanável”. Com efeito, análise perfunctória
das planilhas indica se tratar de casos isolados, além de pouco representativos em termos de
Fl. 50273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
24
valor, de erros de cálculo que podem e devem ser corrigidos, sem que isso implique cancelamento
dos autos de infração.
Assim, entende-se prudente converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
i.
Analise e se manifeste sobre eventuais valores incorretos nas planilhas do
ANEXOS I, II e III (fls. 42922-46981), notadamente discrepâncias entre as
colunas “Base Cálculo (1)” e “Valor NF”;

Das notas fiscais que não constaram das planilhas apresentadas pela recorrente
durante a fiscalização
Como visto, tratam os autos de exigência da Contribuição para o PIS e da COFINS.
No curso da ação fiscal, sucedeu-se o seguinte:
1. A Fiscalização constatou que a recorrente não informou qualquer dado de
apuração dos tributos ou informou valores nulos em todos os campos das
respectivas EFD-Contribuições mensais relativas a 2014, motivo pela qual
intimou-a a justificar ou, tratando-se de erro, transmitir os arquivos com as
correções para o SPED (Termo de Constatação e Intimação no 1);
2. Cientificada, a recorrente transmitiu os arquivos retificadores das EFD-
Contribuições dos meses de 2014;
3. A Fiscalização analisou as EFD-Contribuições retificadoras e constatou
grande discrepância entre a somatória dos valores das Notas Fiscais
informadas e os dados relativos à composição das receitas e da base de
cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS.
Em vista disso, intimou a recorrente a esclarecer as diferenças e a
apresentar a composição dos valores mensais de bens para revenda, bens e
serviços utilizados como insumos, relacionando as notas fiscais que os
integraram, informando para cada uma delas elementos como: chave da NF,
no da NF, data de emissão, data de entrada, CNPJ do emitente, nome do
emitente etc. A fiscalização determinou, especificamente, que essa
composição de valores fosse entregue em planilha eletrônica. Além disso, a
fiscalização determinou que, em relação às NF que não fossem eletrônicas,
fosse apresentada cópia digitalizada do documento (Termo de Constatação
e Intimação no 3);
4. Em resposta, a recorrente apresentou as planilhas de fls. 525-3644, 3651-
3891, 3651-3740 e 3741-3891;
Fl. 50274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
25
5. Apesar de intimada e reintimada, a recorrente não apresentou a chave ou a
cópia digitalizada de muitas das notas que constavam das planilhas, razão
pela qual a fiscalização considerou como não comprovadas tais aquisições
de bens para revenda e de insumos para fins de composição da base de
creditamento (TCVF-5);
6. Foram lavrados autos de infração para exigência da Contribuição para o PIS
e da COFINS, cujos valores, em parte, decorreu dos créditos não
comprovados;
7. A recorrente apresentou impugnação, tendo juntado cópia de diversas notas
fiscais com vistas a comprovar seu direito ao crédito;
8. A DRJ/BHE, por meio de resolução, converteu o julgamento em diligência
para que a autoridade lançadora verificasse a possibilidade de desconto de
créditos relativamente às despesas cujos documentos fiscais foram
acostados aos autos junto à impugnação que se referissem aos períodos de
apuração dos lançamentos;
9. Em sede de diligência, a autoridade lançadora consignou que:
[...] as notas fiscais abaixo relacionadas são documentos que não contam
das Relações de Notas Fiscais de JAN a MAR/2014 de aquisições de bens e
serviços elaborada pelo contribuinte em planilhas (fls. 281 a 5695), quando
intimado no período de fiscalização a compor a base de cálculo dos créditos
do PIS/COFINS. Isto significa dizer que não foram pleiteadas pelo
contribuinte para efeito de creditamento do PIS/COFINS, portanto, não
foram à época da lavratura do auto de infração verificadas por estarem
fora do campo de análise:

Portanto, não houve análise de tais notas para fins de verificação da
possibilidade de desconto de créditos;
10. Em relação a essas notas fiscais, a 6a Turma da DRJ/BHE entendeu que a
recorrente deveria ter se apropriado dos créditos para descontá-los das
contribuições devidas e, em caso de erro ou omissão na prestação das
informações nas declarações pertinentes (DACON / EFD-Contribuições),
retificá-las antes do início de qualquer procedimento fiscal, evitando-se,
assim, a perda da espontaneidade para fins de retificação. Manteve,
Fl. 50275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
26
portanto, o entendimento da autoridade lançadora de que não cabia a
apreciação dos documentos;
A recorrente contesta o não reconhecimento de créditos da contribuição para o PIS
e da COFINS em relação a notas fiscais que não haviam constado de planilhas apresentadas ao
tempo da fiscalização, mas que apresentou na impugnação.
Nesse contexto, importa deixar claro que as informações das notas fiscais que
compõem a base de creditamento da Contribuição ao PIS e da COFINS devem constar da EFD-
Contribuições. No presente caso, porém, a fiscalização, ao não encontrar essas informações
adequadamente escrituradas e com o intuito de proceder à auditoria, determinou que a
recorrente as apresentasse em planilhas eletrônicas e apresentasse cópia dos documentos fiscais.
Em que pese o insatisfatório cumprimento das obrigações acessórias e das
intimações da fiscalização pela recorrente, fato é que o desconto de créditos é direito que lhe é
garantido pelos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
No presente caso, considerando que a fiscalização aceitou que a apuração das
contribuições fosse demonstrada por via alternativa, tendo sido apresentados na impugnação
elementos de prova de operações que, alegadamente, geram direito a crédito, entendo que lhe
assiste o direito de vê-los apreciados.
Assim, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
unidade de origem, especificamente em relação aos documentos fiscais abaixo:

i.
Analise e se manifeste sobre a possibilidade de desconto de créditos em
relação às operações que amparam;
ii.
Caso haja direito a crédito, intime a recorrente para que retifique a EFD-
Contribuições para inclui-los na escrituração.
Conclusão
Ao final, a autoridade lançadora deve elaborar relatório circunstanciado e
conclusivo a respeito do resultado das análises realizadas, dando conhecimento a recorrente e
abrindo prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, manifestar-se, retornando, em seguida, os autos
a este Conselho Administrativo para prosseguimento do julgamento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 50276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720024/2019-17
27
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 50277
DF CARF MF
Original